Tribunal: STF
Processo: Rcl 46068
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Paulo Luciano de Oliveira M.E. (Zafinat Center – Centro de Especialidades da Saúde) em face de duas decisões proferidas nos Autos nº 1045054-36.2018.8.26.0100: (i) acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao agravo interno interposto contra a negativa de seguimento ao primeiro recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15); e (ii) decisão do Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não conheceu do agravo do art. 1.042 interposto contra o não conhecimento do segundo recurso extraordinário, com fundamento na preclusão consumativa e no princípio da unirrecorribilidade.
    2. Na presente reclamação, alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e má aplicação do Tema 188 da repercussão geral no agravo interno.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. Colhe-se que, nos autos da apelação interposta na Ação Monitória nº 1045054-36.2018.826.0100, o órgão reclamado determinou o recolhimento em dobro das custas inicias (em 03.12.2019). A determinação foi mantida no subsequente agravo interno (em 04.02.2020). Posteriormente, a apelação foi julgada deserta em razão do não recolhimento das custas (13.02.2020). Sem obter sucesso em embargos de declaração e outros incidentes apresentados, o ora reclamante manejou dois REsps e REs (em 5 e 21.05.2020), cada conjunto contra uma das decisões, quais sejam, a resultante do julgamento do agravo interno e a da apelação.
    6. Ambos os REs pautaram-se na violação do art. 5º, inc. LXXIV, da CF/88, pela ausência de juízo sobre o pedido de assistência judiciária gratuita. O Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo do TJ/SP, com fundamento na preclusão consumativa e no princípio da unirrecorribilidade, conheceu apenas de um dos REs, ao qual negou seguimento, com base no Tema 103 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). Contra essa decisão, a parte interpôs dois recursos: (i) agravo interno, ao qual se negou provimento em acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo; e (ii) agravo do art. 1.042, que não foi conhecido pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    7. Na presente reclamação, o reclamante alega usurpação da competência do STF, em relação ao agravo do art. 1.042, e má aplicação do Tema 188 no agravo interno.
    8. De início, anota-se que compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há que se falar, a princípio, em usurpação da competência do STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão proferido na Rcl 32.405-AgR:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 32.405 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma)
    9. Nessa linha, confiram-se também a Rcl. 30.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e a Rcl. 31.059, Rel. Min. Dias Toffoli.
    10. No caso em análise, os REs, embora interpostos cada qual contra uma das decisões, têm por objeto a mesma matéria e apontam violação ao mesmo dispositivo constitucional. Ademais, julgada a apelação, a questão passou a seguir caminho único nos autos, culminando com a interposição destes REs. Assim, não há como superar o não conhecimento de um deles, em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal. Nesse cenário, o recurso extraordinário ao qual a parte visa dar trâmite é inadmissível, circunstância que configura a inutilidade da presente reclamação. É dizer, falta interesse processual à parte reclamante.
    11. Quanto à decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15), mantida em agravo interno,  verifica-se que não teve amparo no suscitado Tema 188 (AI 759.421-RG), de modo que não cabe falar em má aplicação deste precedente. A decisão teve por fundamento o Tema 103 (RE 589.490-RG), no qual o Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral na “exigência da comprovação de insuficiência econômico-financeira para a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas”. Confira-se:
    “Requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita (tema 103):
    O E. Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:
    ‘PROCESSUAL.ASSISTÊNCIAJUDICIÁRIAGRATUITA.PESSOASJURÍDICAS.REQUISITOSPARACONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIADE REPERCUSSÃO GERAL.’ (RE 589490/MG, Rel. Min. Menezes Direito, publicado em 26.9.2008)
    III. Pelo exposto,NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário (fls. 320/365) com base no art. 1.030, I, ‘a’, 1ª parte, CPC (art. 543-B, § 2º, CPC 1973), em razão do RE nº 589490/MG, ficando, em consequência, prejudicado o pretendido efeito suspensivo.” 
    12. De todo modo, não houve equívoco na aplicação do Tema 103-RG ao caso, porquanto o órgão reclamado negou o pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica, com fundamento na ausência de “demonstração de frágil situação econômica”, de modo que a questão é regida pelo precedente. Transcrevo trecho pertinente da decisão, obtida no sítio eletrônico do TJ/SP:
    “Passa-se à análise da justiça gratuita. O agravante não apresentou nenhum documento ou comprovação que faz jus a tal benefício. Não lhe socorre o § 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil/2015, pois a simples declaração de pobreza não vincula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, gerando apenas uma presunção relativa de incapacidade da parte para o custeio processual. Nem esse documento foi apresentado. Além disso, é indispensável que a afirmação, inexistente em cumprimento ao comando da decisão de fls. 176, estivesse corroborada com inequívoca demonstração de frágil situação econômica, a ponto de ser considerado o benefício da justiça gratuita. Uma vez não comprovado pelo agravante o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, com base nos autos, não há como analisar a matéria, na medida em que não angariou aos autos prova necessária para a comprovação da suposta hipossuficiência. Além disso, o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que a assistência jurídica integral e gratuita será prestada pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos e, no caso, inexiste prova de que o agravante se enquadre nessa situação. Se isso não bastasse, importante recomendar ao agravante o artigo 1.010 do Código de Processo Civil em vigor. Após a interposição da apelação, o Juízo de 1º Grau, apenas remete os autos à 2ª Instância, após as formalidades dos, §§ 1º e 2º do referido artigo, em consonância aos ditames do § 3º. O Juízo de admissibilidade recursal, na sistemática em vigor, está reservado ao Relator do processo no Tribunal. É este que analisa o preenchimento dos requisitos pelo apelante para posteriormente aplicar o artigo 1.011 do mesmo código e remeter o feito ao órgão colegiado, nos termos do inciso II. O agravante limitou-se a inovarum deferimento, que inclusive não estava na alçada do Juízo de 1º Grau,diante da remessa do feito a este Tribunal. Portanto, após o curso do prazo para recolhimento do preparo, venham os autos principais conclusos.” (Grifou-se)
    13. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC/2015. 
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.
    15. Concedida a gratuidade de justiça para os REs na origem (art. 98, § 5º, do CPC), mantenho o benefício (art. 1º, Tabela B, VI, do RI/STF ). Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 20 de abril de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator